Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-83.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Neoplasia Maligna da Próstrata (CID10 – C 61), ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 mg Medicamento não incorporado em ato normativo SUS – Tema 106 STJ – Presença dos requisitos cumulativos – Redução da multa diária. Redução do valor da verba honorária, com alteração do critério para apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC – Valor dado a

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Neoplasia Maligna da Próstrata (CID10 – C 61), ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 mg Medicamento não incorporado em ato normativo SUS – Tema 106 STJ – Presença dos requisitos cumulativos – Redução da multa diária. Redução do valor da verba honorária, com alteração do critério para apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC – Valor dado a causa significativo e causa propriamente singela. Sentença reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, tão somente para redução da multa diária e da verba honoraria e arbitramento nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil – Juros e correção monetária conforme Tema 810 STF e 905 STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001396-83.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAIRA, é apelado SEBASTIÃO MENDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
2
VOTO No 19130 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1001396-83.2019.8.26.0210
COMARCA: GUAÍRA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA
APELADO: SEBASTIÃO MENDES DA SILVA
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Renata Carolina Nicodemos Andrade
AM
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO

Neoplasia Maligna da Próstrata (CID10 C 61), ACETATO
DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 mg Medicamento não
incorporado em ato normativo SUS Tema 106 STJ Presença
dos requisitos cumulativos Redução da multa diária. Redução
do valor da verba honorária, com alteração do critério para
apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC
Valor dado a causa significativo e causa propriamente singela.
Sentença
reformada.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS, tão somente para redução da multa diária e da
verba honoraria e arbitramento nos termos do artigo 85, § 8o do
Código de Processo Civil – Juros e correção monetária
conforme Tema 810 STF e 905 STJ.
Cuida-se de recurso voluntário em face da
sentença de fls. 132/139, que julgou procedente o pedido inicial para
CONDENAR a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e a PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAÍRA, solidariamente, e independentemente de
prévio procedimento burocrático ou de licitação, a fornecer o medicamento
ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 mg - 4 cps via oral - 1
(uma) vez o dia - 1 frasco, nos termos dos relatórios/receituários que
acompanham a inicial, que deverão ser fornecidos de forma contínua e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
3
ininterrupta, enquanto a parte necessitar, e mediante apresentação de
relatório médico atualizado a cada 6 meses, sob pena de pagamento de
multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a viger por dia de
descumprimento da obrigação, limitando-se em 30 (trinta) dias.
Confirmou a liminar concedida que antecipou os
efeitos da tutela, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Tratando-se de obrigação de fazer, em caso de
eventual descumprimento da decisão, deverá a parte, em incidente próprio,
pleitear a execução do julgado (entrega do medicamento), devendo as rés
serem intimadas a cumprir a obrigação, no prazo de 10 dias, sob pena de
eventual sequestro, que ocorrerá após o final do prazo para cumprimento e
ficará limitado ao valor necessário ao ressarcimento do custo dos
medicamentos. Somente se não cumprida a obrigação de fazer, após
intimação das rés para tanto, poderá a parte autora, então, comprar os
medicamentos (se tiver condições), juntando os respectivos recibos; ou,
caso não tenha condições, deverá juntar aos autos o orçamento respectivo
para que no momento oportuno (execução) seja feito o sequestro do valor
com o qual poderá comprar os remédios.
Condenou os entes públicos requeridos ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os
fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o,
inciso II do Código de Processo Civil.
Apela
a
Municipalidade
de
Guaíra
pela
diminuição da multa diária para R$.100,00 até o limite de R$.1.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
4
pela redução do valor dos honorários sucumbenciais e pelo
estabelecimento dos juros moratórios em, no máximo, 0,5% a.m e a
correção monetária pelo Tabela Oficial do Tribunal de Justiça com efeitos
modulados pela ADIN 4357 (fls. 143/147).
Recurso recebido, isento de preparo e contrariado
(fls. 150/161).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com o
objetivo de compelir o Estado de São Paulo ao fornecimento de 1 frasco ao
mês, de forma permanente e continuada de Acetato de Abiraterona
(ZYTIGA) de 250 mg, ao apelado que tem diagnóstico de Neoplasia
Maligna da Próstata (CID10 C61).
No mérito, a procedência da demanda merece ser
mantida.
Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, como estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.
A vida e a saúde têm precedência sobre todos os
demais bens juridicamente tutelados, não podendo ser colocados em perigo
pela falta de condição econômica para custear o tratamento. Portanto, cabe
ao Poder Público a responsabilidade de suprir essa deficiência, fornecendo
o necessário para garantia desses direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
5
A Constituição Paulista assegura, em seu artigo
219, parágrafo único, inciso IV, o “atendimento integral do indivíduo
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde”.
Assinale-se o artigo 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei
no 8.080/90, que estabelece a inclusão, no campo de atuação do S.U.S.
(Sistema Único de Saúde) para “execução de ações, de assistência
terapêutica integral, inclusive financeira”.
O artigo 43, da mesma lei, estabelece: “A
gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços
públicos e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos
ou convênios estabelecidos com as entidades privadas”.
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao
aspecto hospitalar, mas também abrange todo o tratamento médico, bem
como medicamentos e acessórios.
Não obstante as dificuldades do sistema de saúde
em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as
suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente
para evitar que se agravem.
É consabido que a indicação do tratamento de
saúde é de responsabilidade de quem o prescreve e no caso em tela não há
controvérsia quanto à sua necessidade.
Assim, havendo prescrição médica idônea, não
cabe ao Poder Público questionar sua eficácia para o tratamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
6
moléstia.
A negativa no fornecimento do medicamento
pleiteado revela comportamento furtivo do Poder Público à plena
obediência dos preceitos constitucionais, além de ofender, definitivamente,
o direito do doente à assistência integral à saúde.
O direito à vida e à saúde não está sujeito à
atuação discricionária da Administração Pública quanto à aplicação dos
recursos estipulados na lei orçamentária.
O administrador pode escolher a melhor maneira
de executar a lei, mas não pode se omitir quando tem o DEVER de agir. O
exercício do poder discricionário possui limite na lei, característica
representada pelo sistema “checks and balances” na tripartição dos
Poderes.
Portanto, uma vez não cumpridos os ditames
legais, ocorre desvio de poder, sujeitando-se ao controle judicial, sendo
exatamente esta a situação fática destes autos.
Em suma, sendo a saúde um direito fundamental,
e não tendo o cidadão recursos financeiros para custear o tratamento de
que necessita, incumbe, sem sombra de dúvida, ao Estado fornecê-lo
gratuitamente e na medida de sua necessidade, sob prescrição médica,
conforme bem assentado na r. sentença.
Máxime e conforme decidido no recurso
representativo de controvérsia (REsp no 1.657.156/RJ) e sua modulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
7
definida em embargos declaratórios, com o ajuizamento da ação em
08/072019, o caso em tela tem incidência do Tema 106 do STJ, com a
seguinte tese fixada:
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige
a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento
da
moléstia,
dos
fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam
exigidos de forma cumulativa somente quanto
aos processos distribuídos a partir da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
8
da publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”.
O autor trouxe a prescrição do medicamento
postulado e laudo médico circunstanciado do médico que o acompanha,
atestando a imprescindibilidade da prescrição, pois não há medicação
similar de mesmo princípio ativo que possa substituir o remédio prescrito e
a recomendação médica se dá em razão da urgência, diante de constatada
progressão tumoral e deterioração clínica progressiva. O uso da medicação
é por tempo indeterminado (fls. 37; 43/45).
É
incontroverso
que
comprovou
sua
hipossuficiência financeira para arcar com o custo do medicamento (fls.
36).
A droga é aprovada pela ANVISA desde
12/08/2013 e não consta ter sido incorporada por ato normativo do SUS,
conforme a documentação trazida aos autos (fls. 33/34).
Vale destacar que os requisitos estabelecidos no
Tema 106 STJ são cumulativos e o descumprimento de apenas um deles já
leva à improcedência do pedido, como regra, descabendo qualquer outro
juízo de valor, o que não é o caso.
Por fim, cabe ao juiz adotar medidas, de ofício ou
a requerimento da parte interessada, para dar efetividade à jurisdição.
Salienta-se a possibilidade da cominação de multa
diária, na hipótese, objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
9
consequentemente, resguardar o direito à saúde.
Nesse sentido:
“...Por
derradeiro,
cabíveis
as
chamadas
“astreintes” contra o Poder Público, em
inexistindo proibição legal no pertinente e sendo
esse mecanismo próprio da ação de obrigação de
fazer, como na espécie. Os arts. 461, § 4o, e 644
do CPC não fazem distinção entre devedor
público
ou
particular.
(Apelação
no
0002704-84.2010.8.26.0438, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Ivan Sartori, j. em
09.05.12).
Contudo, nada mais lógico evidenciar que em se
tratando de recurso terapêutico continuado, cabe ao Juiz adotar medida que
entender eficaz à efetivação de suas decisões, pelo que se mantém a
imposição e o arbitramento da multa.
A multa diária é passível de fixação nos moldes
do artigo 537 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento,
mesmo contra o ente estatal, entendimento já pacificado neste Tribunal,
mesmo porque inexiste mandamento legal que a impeça.
A matéria é consolidada e sedimentada também
no E. Superior Tribunal de Justiça, como se percebe em julgados do E.
Superior Tribunal de Justiça, tal qual decidido no Recurso Especial No
1.474.665 - RS (2014/0207479-7) - Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES (Julgamento em 26 de abril de 2017), com efeito na forma
do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, atual art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
10
1.040:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO
DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE
COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A
OBRIGAÇÃO.
FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DO
CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o
DO ART. 461 DO CPC/1973.DIREITO À SAÚDE
E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art.
543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito
da tese a ser sufragada neste recurso especial
representativo de controvérsia: possibilidade de
imposição de multa diária (astreintes) a ente
público, para compeli-lo a fornecer medicamento
à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A
função das astreintes é justamente no sentido de
superar a recalcitrância do devedor em cumprir
a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi
imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência
do obrigado e da sua negativa de adimplir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
11
obrigação voluntariamente. 3. A particularidade
de impor obrigação de fazer ou de não fazer à
Fazenda Pública não ostenta a propriedade de
mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de
pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do
art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do
direito à saúde, com maior razão deve ser
aplicado, em desfavor do ente público devedor, o
preceito cominatório, sob pena de ser subvertida
garantia fundamental. Em outras palavras, é o
direito-meio que assegura o bem maior: a vida.
Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira
Turma,
DJe
8/4/2014;
REsp
1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp
1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp
1.063.902/SC,
Relator
Ministro
Francisco
Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg
no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. À
luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a
recalcitrância do devedor permite ao juiz que,
diante do caso concreto, adote qualquer medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
12
que se revele necessária à satisfação do bem da
vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do
"poder geral de efetivação", concedido ao juiz
para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A
eventual exorbitância na fixação do valor das
astreintes aciona mecanismo de proteção ao
devedor: como a cominação de multa para o
cumprimento de obrigação de fazer ou de não
fazer tão somente constitui método de coerção,
obviamente não faz coisa julgada material, e
pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo
magistrado,
ser
reduzida
ou
até
mesmo
suprimida, nesta última hipótese, caso a sua
imposição não se mostrar mais necessária.
Precedentes:
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe 24/8/2015;e AgRg no REsp
1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.
No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a
condenação do Estado do Rio Grande do Sul na
obrigação de fornecer (fazer) o medicamento
Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o
tratamento de glaucoma primário de ângulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
13
aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a
pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa
imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).
7. Recurso especial conhecido e provido, para
declarar a possibilidade de imposição de multa
diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à
sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da
Resolução STJ n. 08/2008.
Entretanto, o valor fixado, a título de multa diária,
em R$ 500,00 é excessivo e comporta redução para o valor de R$ 300,00
diários no primeiro mês de eventual descumprimento e, a partir do segundo
mês, alterada a periodicidade, de modo a garantir a efetividade da tutela,
com razoabilidade e proporção, para melhor zelar pelos recursos públicos.
Dessa maneira, no primeiro mês de eventual
descumprimento, cabível a incidência de multa diária no valor de R$
300,00 e, a partir do segundo mês, mais adequada a periodicidade mensal
da multa, incidindo a multa diária (no primeiro mês) e a multa mensal (a
partir do segundo mês), desde o dia em que se configurar o
descumprimento da decisão, enquanto não for cumprida a decisão que a
tiver cominado.
Quanto à pretendida redução da verba honorária
do patrono da autora, apesar de o ter sido no mínimo legal, merece ser
reduzido, pois excessivo, vez que os 10% do valor da causa que é de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
14
de R$ 180.000,00, resultaria em mais de R$ 18.000,00, o que não se
justifica, dada a menor complexidade da demanda, sendo o valor justo o de
R$.3.000,00 a serem suportados pela Municipalidade de Guaíra arbitrando-
se a verba honorária por apreciação equitativa, mais adequado, no caso e
nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
Quanto ao pleito de estabelecimento dos juros
moratórios em, no máximo, 0,5% a.m e a correção monetária pelo Tabela
Oficial do Tribunal de Justiça com efeitos modulados pela ADIN 4357, é
mister ressaltar que o julgamento do Tema 810 do STF já foi concluído em
03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos os embargos de
declaração e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF, não
alcançou os juros de mora e, assim, estes devem, ser calculados com base
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se que
esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os
efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a correção monetária
[...] deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a
inflação acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min.
Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
15
Tribunal Pleno do STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como
índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do
voto condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
16
trata de definição judicial de índice de correção monetária, mas de
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se
destina. Contudo, consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer lacuna
sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade
com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a
Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela
aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min. Ricardo
Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro Relator,
sobretudo para a fixação do IPCA-E como índice de correção monetária a
todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Dessa
maneira,
reconhece-se
que
foram
cumpridos os requisitos cumulativos e, portanto, no mérito, de rigor a
manutenção da decisão, porém com redução da multa diária, assim, no
primeiro mês de eventual descumprimento, cabível a incidência de multa
diária no valor de R$ 300,00 e, a partir do segundo mês, mais adequada a
periodicidade mensal da multa, incidindo a multa diária (no primeiro mês)
e a multa mensal (a partir do segundo mês), desde o dia em que se
configurar o descumprimento da decisão, enquanto não for cumprida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-83.2019.8.26.0210 - Voto no
17
decisão que a tiver cominado e redução também dos honorários
sucumbenciais para R$3.000,00 por excessivos, na forma inicialmente
estabelecida.
No tocante aos juros estes deverão ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009
e a correção monetária pelo IPCA-E., pois que são os índice reconhecidos
pelo STJ e STF como legítimos, atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário e objeto da pacificação tratada nos Tema 810 do STF e
Tema 905 do STJ.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, DÁ-SE parcial provimento ao
recurso da Municipalidade e ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora